Tribunal: TJES
Processo: 5025029-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025029-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO CESAR DAVI MONTEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor alega que nunca contratou o empréstimo ou cartão de crédito. A sentença de primeira instância reconheceu a falha na prestação do serviço e acolheu parcialmente os pedidos, declarando a nulidade do contrato e fixando indenização por danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome do autor, sem seu consentimento válido, e da indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A "selfie" utilizada como suposta prova de consentimento para o contrato não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do autor, pois carece de elementos essenciais como data, endereço de IP e tecnologia de geolocalização. Houve falha na prestação do serviço por parte do banco, o que justifica a nulidade do contrato e a manutenção da indenização por danos morais, fixada em valor adequado e proporcional ao prejuízo sofrido pelo autor.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de consentimento válido na contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço, justificando a nulidade do contrato."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025029-57.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: ANTONIO CESAR DAVI MONTEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor alega que nunca contratou o empréstimo ou cartão de crédito. A sentença de primeira instância reconheceu a falha na prestação do serviço e acolheu parcialmente os pedidos, declarando a nulidade do contrato e fixando indenização por danos morais.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado emitido em nome do autor, sem seu consentimento válido, e da indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço bancário.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. A "selfie" utilizada como suposta prova de consentimento para o contrato não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do autor, pois carece de elementos essenciais como data, endereço de IP e tecnologia de geolocalização. Houve falha na prestação do serviço por parte do banco, o que justifica a nulidade do contrato e a manutenção da indenização por danos morais, fixada em valor adequado e proporcional ao prejuízo sofrido pelo autor.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A ausência de consentimento válido na contratação de empréstimo consignado configura falha na prestação de serviço, justificando a nulidade do contrato."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que descobriu descontos sendo realizados em seu benefício do INSS devido a um empréstimo consignado que ele não contratou, no valor de R$ 43,04 mensais, dividido em 84 parcelas. Além disso, um cartão de crédito fraudulento também foi emitido em seu nome. Mesmo após tentar resolver o problema de forma administrativa, não obteve sucesso.

O autor, cliente do Banco BMG, alega que nunca assinou ou utilizou o referido cartão, e o empréstimo é fraudulento, gerando grande desconforto, pois afeta suas finanças, que dependem de sua aposentadoria. Diante disso, o autor solicitou indenização pelos danos morais causados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)Declarar a nulidade do contrato de nº. 17427949, referente ao cartão de crédito consignado de nº 5259.2110.0083.8737.

b)Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do requerente a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Passo a análise da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. De plano,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica
. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ultrapassada esta questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (prestação de serviço) descritos no CDC.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a instituição financeira juntou no ID 9335883 o contrato bancário de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente, mediante “selfie” do consumidor.

Ocorre que, a “selfie”, por si só, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do contratante em empréstimos bancários. Verifico que a fotografia do autor anexada ao contrato foi apresentada sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento que pudesse lhe conferir a robustez desejada, estando também desacompanhada de outros documentos que comprovasse a regularidade da contratação, como se verifica no ID 9335883, p.21.

Ademais, apesar de o contrato indicar a localização de onde supostamente o autor teria assinado o negócio jurídico, entendo que, por se tratar de contrato assinado eletronicamente, era imprescindível que a instituição financeira adotasse a tecnologia de geolocalização.

Dessa forma, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo correta a declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação a título de danos morais.

Logo, coaduno com a fundamentação exarada pelo juízo de primeira instância, a saber:

Em que pese a requerida tenha anexado aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado (id 36641214), ao meu ver, no caso em tela estamos diante de típica abusividade do fornecedor, isso porque, em análise, verifico que o suposto aceite foi feito através de fotografia (págs. 20-21).

Entendo que o banco, ao permitir a assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Em suma, basta um retrato e o requerido libera o cartão de crédito consignado.

No entanto, uma selfie gerada a partir de celular não consubstancia uma declaração de vontade. Além disso, diversas são as formas que o banco demandado pode ter conseguido a fotografia anexada ao contrato.

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BIOMETRIA FACIAL. MERA FOTOGRAFIA.AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. [...]” (Recurso Inominado nº 71009354887, Terceira Turma Recursal Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul, Fábio Vieira Heerdt, j. 25.02.2021).

Diante da ausência de consentimento, entendo que o contrato celebrado de nº 17427949, referente ao cartão 5259.2110.0083.8737, é nulo. Embora seja devida a restituição dos valores descontados, verifico que tal pedido não foi solicitado na exordial.

Observo também, que no id 36641232, foi anexado pela ré transferência em 21/09/2022, contudo, é referente a outro contrato de nº. 17946088, realizado em 19/09/2022 (id 30318472). Desse modo, incabível a restituição dos valores.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, no caso em questão, não se pode dizer que a situação vivida pela parte Requerente causou mero aborrecimento. A conduta do requerido, que cobrou por serviços não contratados, sem os cuidados necessários para assegurar a negociação, causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência.

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso de fraudes bancárias, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Referido julgamento do e. TJES aponta, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)